Tribunal: TJMT
Processo: 1014237-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014237-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ROBOAO TSERETATA AWEDI - CPF: 044.466.081-00 (AGRAVADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA POR COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegações de prescrição quinquenal, compensação de valores supostamente creditados e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível rediscutir a prescrição quinquenal na fase de cumprimento de sentença;

(ii) saber se é cabível a compensação de valores alegadamente creditados à conta do exequente;

(iii) saber se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A tese de prescrição quinquenal foi expressamente rejeitada na sentença e confirmada pelo acórdão, com base no prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, de modo que sua rediscussão encontra óbice na coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 509, § 4o).

4. O pedido de compensação foi afastado diante da ausência de prova quanto ao efetivo recebimento do valor alegadamente depositado, sendo incabível a compensação nos termos do art. 368 do CC, por não se tratar de obrigação líquida, certa e exigível.

5. O alegado excesso de execução não se sustenta, pois decorre exclusivamente das teses já afastadas. A planilha apresentada respeita os parâmetros do título judicial, incluindo restituição em dobro dos descontos indevidos, danos morais e verba honorária, sendo determinada ainda a remessa à contadoria judicial para atualização do valor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a rediscussão de matéria relativa à prescrição já decidida por sentença transitada em julgado.

2. A compensação somente se admite entre obrigações líquidas, certas e exigíveis, exigindo prova do crédito alegado.

3. Não se caracteriza excesso de execução quando os cálculos observam fielmente os critérios fixados no título judicial.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 1000826-55.2021.8.11.0110,), ajuizada contra o agravante por ROBOAO TSERETATA AWEDI, rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, ora agravante (cf. Id. no 189481009 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
há equívoco nos cálculos da parte agravada, referente ao cômputo do valor total”,
eis que “
todas as parcelas incluídas anteriormente a 07/06/2016”,
estão prescritas, sendo
a declaração de prescrição quinquenal medida que se impõe, para que torne inexigíveis as parcelas

Assevera, ademais, que deve haver compensação dos valores efetivamente creditados à conta da parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos dos arts. 368, 876 e 884 do Código Civil.

Enfatiza que a manutenção da decisão recorrida causará lesão grave e de difícil reparação, pois poderá ser compelido ao pagamento de quantia superior à devida, antes mesmo da análise da regularidade dos cálculos.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a decisão que rejeitou a impugnação, e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução e a compensação dos valores creditados ao recorrido (Cf. Id. no 284440393).

A decisão lançada no Id. no 285659374 indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada.

O agravado, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 291290399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o banco agravante se insurge contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou prescrição quinquenal, compensação de valores e excesso de execução.

A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pela parte executada BANCO BRADESCO S.A., na qual alega, em síntese: i) a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 07/06/2016; ii) a existência de crédito de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) que teria sido disponibilizado a parte exequente, motivo pelo qual requer a compensação do valor; iii) excesso de execução decorrente da não consideração da compensação supramencionada; e iv) pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, sob o argumento de risco de prejuízo irreparável (ID n.o 182427315).

Devidamente intimada, a parte exequente alegou que as teses apresentadas pela parte executada não merecem prosperar, tendo em vista que, além de já terem sido analisadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, carecem de fundamentação jurídica, conforme jurisprudência contemporânea (ID n.o 186654501).

Pois bem!

A impugnação não merece prosperar. Esclareço.

Inicialmente, no tocante à alegação de prescrição, importa destacar que tal tese foi objeto de apreciação na sentença proferida nestes autos (ID n.o 110429915), posteriormente mantida integralmente pelo acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID n.o 126339275).

Ambos os pronunciamentos rejeitaram expressamente a tese de prescrição quinquenal, reconhecendo a tempestividade da pretensão autoral à luz do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil (CC), Lei n.o 10.406/2002, aplicável aos pedidos de anulação de negócio jurídico e de reparação civil contratual.

Assim, a rediscussão da matéria nesta fase processual encontra óbice na coisa julgada material, razão pela qual rejeito a alegação de prescrição.

No que diz respeito ao pedido de compensação do suposto valor creditado à parte exequente, entendo igualmente pela sua improcedência.

Conforme reconhecido na sentença e ratificado pelo Tribunal supramencionado, o contrato de empréstimo objeto da demanda foi anulado judicialmente por vício de consentimento, ante a ausência de demonstração da anuência válida da parte exequente — pessoa idosa, indígena, analfabeta e residente em comunidade tradicional.

Além disso, o banco executado não logrou comprovar que os valores alegadamente depositados foram efetivamente recebidos pela parte exequente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), Lei n.o 13.105/2015.

Destarte, não há que se falar em compensação, pois, nos termos do art. 368 do CC, a compensação somente se admite entre obrigações líquidas, certas e exigíveis, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Quanto ao suposto excesso de execução, constato que ele decorre única e exclusivamente da pretensão de dedução de valores com base na compensação indevida, razão pela qual o alegado excesso não subsiste.

A parte exequente apresentou planilha de cálculo atualizada com base nos critérios fixados no título executivo judicial, englobando restituição em dobro dos descontos indevidos, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei n.o 8.078/90, indenização por danos morais e verba honorária, sem extrapolar os limites da condenação.

Inexistente, portanto, qualquer vício ou excesso a ser corrigido.

Também o pedido de concessão de efeito suspensivo a presente impugnação deve ser rejeitado.

Nos termos do artigo 525, § 6o, do CPC, o efeito suspensivo pode ser concedido quando o juiz verificar a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Entretanto, ausente qualquer verossimilhança nas alegações da instituição financeira executada e inexistente demonstração de risco concreto de dano irreversível, não se justifica a suspensão da marcha processual.

Ressalte-se, ainda, que o valor depositado judicialmente foi feito de forma voluntária pelo próprio banco executado, o que enfraquece ainda mais a alegação de perigo de dano.

Diante do exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada BANCO BRADESCO S.A.

Nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, CONDENO o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da impugnação rejeitada, considerando o trabalho adicional da parte exequente na fase de cumprimento e a rejeição integral da resistência oposta.

DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor devido, considerando os critérios fixados no título executivo judicial e com a inclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase..”

Inicialmente, verifica-se que o cerne da controvérsia consiste em saber se: a) é possível rediscutir a prescrição quinquenal na fase de cumprimento de sentença; b) é cabível a compensação dos valores que teriam sido depositados na conta do agravado; e c) há excesso de execução no cálculo apresentado pelo exequente.

No que se refere à prescrição, sustenta o agravante que, sendo a ação ajuizada em 07/06/2021, todas as parcelas anteriores a 07/06/2016 estariam prescritas, aplicando-se o prazo quinquenal.

Todavia, como bem fundamentado na decisão agravada, a matéria foi expressamente enfrentada e rejeitada tanto na sentença (Id. no 110429915) quanto no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (Id. no 126339275), os quais reconheceram a tempestividade da pretensão autoral à luz do prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

Assim, a rediscussão da prescrição na presente fase processual encontra óbice na coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, que assim dispõe:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, sua apreciação ex officio se limita à fase de conhecimento, não podendo ser suscitada na fase de cumprimento quando já houver decisão com trânsito em julgado.

O art. 509, § 4o, do CPC é categórico ao vedar, na fase de liquidação ou cumprimento, a rediscussão da lide ou a modificação do conteúdo da sentença:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

Portanto, rejeito a alegação de prescrição quinquenal, mantendo a decisão agravada neste ponto.

O agravante alega que foi disponibilizado na conta bancária da parte agravada o valor de R$ 670,00 em 05/02/2015, e que, nos termos do art. 368 do Código Civil, quando as partes forem credora e devedora uma da outra, a compensação extingue a obrigação até o seu limite.

Contudo, conforme consignado na decisão recorrida, o contrato de empréstimo objeto da demanda foi anulado judicialmente por vício de consentimento, ante a ausência de demonstração da anuência válida da parte exequente — pessoa idosa, indígena, analfabeta e residente em comunidade tradicional.

Ademais, o pedido de compensação, da forma como apresentado pelo agravante, representaria verdadeira ofensa ao título executivo judicial, que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além da indenização por danos morais.

Nesse contexto, o argumento de enriquecimento sem causa não prospera, uma vez que a restituição determinada na sentença não configura enriquecimento ilícito, mas sim a recomposição do patrimônio do agravado indevidamente lesado pelas cobranças decorrentes de contrato considerado nulo.

Assim, mantenho a decisão agravada também quanto à rejeição do pedido de compensação.

Por fim, o agravante aponta excesso de execução, alegando que, considerando a prescrição quinquenal e a compensação do valor recebido pelo agravado, o montante devido seria de R$ 7.124,78, e não R$ 10.293,25 como pretendido pelo exequente.

Contudo, conforme já analisado, não procedem as alegações de prescrição quinquenal e de compensação de valores, de modo que o excesso de execução alegado pelo agravante não subsiste, pois decorre exclusivamente dessas teses já afastadas.

A parte exequente apresentou planilha de cálculo atualizada com base nos critérios fixados no título executivo judicial, englobando restituição em dobro dos descontos indevidos, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, indenização por danos morais e verba honorária, sem extrapolar os limites da condenação.

Não tendo o agravante demonstrado, por outros fundamentos, a existência de excesso de execução, deve ser mantida a decisão agravada também neste ponto.

Registre-se, por fim, que o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor devido, considerando os critérios fixados no título executivo judicial, o que garantirá a exatidão do montante a ser executado.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025